Tribunal: TJMT
Processo: 1010015-19.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010015-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESSANDRO ALMEIDA DANTAS - CPF: 002.142.181-12 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMERISTA E CÍVEL -
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ORDINÁRIA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - CERCEAMENTO DE DEFESA
–
AFAS
TADA
- MÉRITO -
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CLÁUSULAS ABUSIVAS - AMORTIZAÇÃO NO SISTEMA PRICE – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO
– RIGIDEZ DO PACTO FORMULADO ENTRE AS PARTES – SISTEMA DE PRECEDENTES – DEVER DE OBSERVAÇÃO DOS MAGISTRADOS E TRIBUNAIS - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

O sistema de precedentes anuncia o dever de vinculação dos Tribunais à jurisprudência pátria e aos precedentes formulados pela Corte de Vértice, o que deve ser observado por todos os magistrados e tribunais no exercício da atividade jurisdicional.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Alessandro Almeida Dantas
,
em face de
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s

na
i
nicial
d
a Ação Ordinária
, ajuizada em desfavor d
o Banco Pan S.A
.

Em sede de prejudicial de mérito, o Apelante alega pela ocorrência de cerceamento de defesa, sob fundamento da imprescindibilidade da prova pericial na demanda.

Em suas razões, argumenta o contrato de financiamento foi superfaturado, de forma que a alteração do método de amortização de juros aplicados é medida que se impõe.

Verbera pela necessidade de revisão de súmulas e jurisprudência aplicadas pelo Juízo sentencial, no bojo da demanda em comento.

Sustenta pela necessidade de alteração dos juros incidentes, bem como da cobrança de taxas e seguro.

Por fim, aduz pela necessidade de retificação do ato sentencial quanto aos honorários sucumbenciais fixados.

Pugna, ao fim, pela reforma da sentença prolatada a fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada
pela parte Apelada
no id. 2
11168656
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por Alessandro Almeida Dantas, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Ordinária, ajuizada em desfavor do Banco Pan S.A.

Extrai-se da inicial que a
Ação
Ordinária
foi ajuizada por
Alessandro Almeida
em desfavor
do Banco Pan S.A., ao argumento de que “(...)após o recebimento do contrato e do início dos pagamentos, o consumidor teve uma surpresa ao perceber a existência de diversas cláusulas e valores desconhecidos, quando da realização de uma matemática simples, percebeu que estava pagando valores maiores do que o que realmente tinha concordado, por exemplo, taxas de cadastro, registro, avaliação de bens, além da aplicação do sistema de amortização PRICE sem qualquer possibilidade de aplicação de outro método mais benéfico, como por exemplo, o sistema GAUSS ou SAC, elevando assim o seu financiamento de forma exponencial”.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos, no bojo da inicial:

“[...]

vii
. A procedência da demanda para ALTERAR A FORMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA, com a substituição do método de amortização PRICE para o método GAUSS OU ALTERNATIVAMENTE O METODO SAC.

viii
. A procedência da demanda para adequação da taxa de JUROS REMUNERATÓRIOS para os patamares determinados nos artigos 591 e 406 do Código Civil;

ix
. A procedência da demanda para devolução dos valores cobrados indevidamente a título de TAXAS ABUSIVAS E VENDAS CASADAS, TAIS COMO OS SEGUROS.

x. A procedência para a condenação da RÉ ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios a serem fixados por esse juízo nos termos da lei;

xi. Deseja provar o alegado através dos documentos carreados com a petição inicial; em especial laudo contábil para demonstrar as irregularidades alegadas, bem como solicita a inversão do ônus da prova;”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
VI – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se improcedentes os pedidos formulados por ALESSANDRO ALMEIDA DANTAS em face de BANCO PAN S.A, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, considerando o trabalho do(a) advogado(a) da parte requerida, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do §3º do art. 98 do CPC”.

Deste ato, recorr
e
a parte
Autora.

Da prejudicial de mérito. Do cerceamento de defesa.

O Recorrente alega pela ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que a realização de perícia contábil é essencial para o julgamento da lide.

Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil, cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o juízo
a quo
, entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide sem a necessidade de produção de provas, ao fundamento de que a controvérsia se trata de matéria exclusivamente de direito e porque a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação ofertada mostram-se suficientes para julgamento da demanda.

Sendo assim, afasto a prejudicial de mérito.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de
reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto a forma de amortização
do débito
e
taxa
de juros
incidentes sobre os valores.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

C
umpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida
excep
cionalidade não ocorre no caso dos autos. Explico.

O autor alega que foi lhe imposto à forma de amortização de sua dívida através do sistema PRICE, sem qualquer possibilidade alteração, de modo que requer a modificação para o método GAUSS ou, alternativamente, SAC.

No que diz respeito à utilização da Tabela
Price
, critério matemático admitido no ordenamento jurídico no caso de livre pactuação entre as partes, sua adoção na amortização do saldo devedor não gera onerosidade que a torne ilegal. Logo, deve ser mantida.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício
:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação.

A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1000943-52.2021.8.11.0108, julgamento em: 28-03-2024, sem destaque no original)

Acerca da legalidade dos juros remuneratórios,
o Recorrente afirma que se configura a abusividade eis que os valores se mostram superiores aos juros moratórios incidentes na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, há muito, estabeleceu entendimento de
que não
é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Da análise detida d
o contrato de financiamento firmado entre as partes, em dezembro/2021, a taxa de juros praticada pela Recorrida era de 2,22% a.m., ao passo que a praticada foi de 2,77% a.m. para aquisição de veículos, de modo que não se configura a
aplicação de cláusula abusiva a ser revista por este e. Tribunal de Justiça.

Portanto, não merece reparo a sentença que reconheceu a legalidade e determinou a manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, uma vez que em consonância à média de mercado.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

De se concluir, portanto, que no caso em análise não há que se falar em
abusividade a eivar a legalidade do contrato firmado entre as partes.

Inclusive
, trago excertos da sentença ora objurgada, em que o Juízo sentenciante, de forma correta,
afastou as alegações trazidas pela parte Autora, ora Apelante:

“[...]

V.3 - Demais pedidos

Seguro

Na temática da cobrança do seguro nos contratos com as instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema Repetitivo 972, pacificou da seguinte forma seu entendimento: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”.

Nesse sentido, conforme se verifica no contrato, a parte autora possuía a liberalidade de contratar o seguro, inclusive, no contrato possui o aceite do consumidor – id. 116107597.

Com efeito, sabido que o seguro prestamista é acessório à contratação de operação de crédito com a instituição financeira, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 1.709.552/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 25/8/2023).

Contudo, quanto a esse seguro, é vedada pela legislação a venda casada ou eventual imposição, o que no caso não se verificou.

Tarifa de avaliação e de registro

Conforme o Tema Repetitivo nº 958 do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cobrança das tarifas de avaliação e de registro nos contratos, dado que o consumidor estava ciente da aplicação no contrato, bem como não há comprovação de que os serviços não foram efetivamente prestados:

[...]

Demais a mais, não houve a demonstração de qualquer onerosidade excessiva ou abusividade no caso concreto.

Tarifa de cadastro

Sem delongas, é válida a tarifa de cadastro, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 566: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Desse modo, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos.

Portanto, afasta-se a possibilidade de revisão contratual, bem assim de devolução dos valores, porquanto a contratação não se mostrou abusiva.

[...]”.

Por fim, a par dos argumentos recursais, em relação à superação do entendimento da Corte de Vértice, anoto que, segundo o Código de Processo Civil:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1
º
Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2
º
Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as
decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II -
os
enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV -
os
enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V -
a
orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

§ 1
º
Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1
º
, quando decidirem com fundamento neste artigo.

§ 2
º
A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.

§ 3
º
Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

§ 4
º
A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.

§ 5
º
Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.

Desta maneira, o sistema de precedentes anuncia o dever de vinculação dos Tribunais à jurisprudência pátria e aos precedentes formulados pela Corte de Vértice, o que deve ser observado por todos os magistrados e tribunais n
o exercício d
a atividade jurisdicional
, notadamente a partir da verificação
de não aplicação
de
distinguishing
entre o entendimento firmado e o caso posto a julgamento.

Neste sentido, devidamente aplicáveis os entendimentos supramencionados no caso ora analisado
,
eis
que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja

manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Diante de todo o narrado, a ratificação integral da sentença prolatada é medida impositiva.

Forte nessas razões,

afasto a prejudicial de mérito de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto

por

Alessandro Almeida Dantas,
para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo
a qu
o
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo
,
observada
a concessão de gratuidade da justiça em favor do Autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024